Tribunal: TJBA
Processo: 8036007-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036007-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GENILZA SENA DIAS

Advogado(s)
:
QUEREN HAPUQUE SENA SANTOS, ANA TERESA SENA DIAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NÃO DEMONSTRADA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA DE UM DOS RÉUS. PLEITO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FACULDADE DO CONTRATANTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, PROVIDO
.

1. Ante a individualização da conduta dos réus, resta evidente que a ordem de suspensão de cobrança exarada em decisão liminar deve ser dirigida àquele que está cobrando e não aos outros corréus que não estão agindo para cobrar a quantia.

2. No contrato de consórcio, é facultado ao contratante a interrupção do pagamento, desde que tenha manifestando sua desistência à administradora. Isso porque para parar de pagar um consórcio ainda não contemplado não há necessidade de autorização ou ordem judicial.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8036007-63.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BMG SA
e em que é agravada
GENILZA SENA DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
,
EM PARTE
, e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça